Tribunal: CARF
Processo: 10380.002214/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.002214/2003-06 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-014.071 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2005
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA E RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso especial quando as situações fáticas
consideradas nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas daquela
tratada no acórdão recorrido, bem como quando os referidos paradigmas não
atacam fundamentos suportados pelo juízo emitido pelo acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002214/2003-06
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.002214/2003-06

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-008.004, de 26/01/2021, proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SOBREPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. UNICIDADE
DA JURISDIÇÃO.
Estando finalizada a discussão judicial sobre tema versado no processo
administrativo, inaplicável o instituto da concomitância, pois inexiste mais o seu
pressuposto: a possibilidade de decisões conflitantes. Porém, no âmbito
administrativo não há espaço para que se faça uma análise diferente daquela exarada
pelo Poder Judiciário, sendo necessária a simples aplicação do quanto lá decidido.
Não poderia ser diferente, afinal, a decisão judicial se sobrepõe à decisão
administrativa, em razão da unicidade da jurisdição adotada no sistema brasileiro.

Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
seguinte matéria: equivalência da compensação ao pagamento para fins de caracterização de
denúncia espontânea.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
Em 28/09/2021, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial, (Despacho de
Encaminhamento de fl. 893), suscitando divergência quanto à seguinte matéria:
Compensação e equivalência a pagamento para fins de caracterização de denúncia
espontânea.
Destaca a Recorrente:
Em todos os casos confrontados foi questionada a aplicação do instituto
da denúncia espontânea, em virtude da apresentação de Declaração de
Compensação, para afastar a aplicação de multa de mora. Em outros
termos, discute-se se a compensação teria os mesmos efeitos do
pagamento para a aplicação da denúncia espontânea.
(...)
Para comprovar a divergência indica como paradigma os acórdãos nos: 9303-
006.011 e 1302-001.237.
Prosseguindo na análise dos pressupostos formais de admissibilidade, constata-se
dos autos que o recurso especial foi precedido de embargos de declaração pela
Recorrente, sob o argumento de omissão no acórdão embargado quanto ao fato de
que o presente processo não estaria alcançado pela decisão judicial proferida nos
autos de n. 0007267-11.2011.4.05.8100, os quais ensejaram o acórdão de embargos
no 3402-008.846.
Com efeito, destaca a decisão recorrida, integrada pelo acórdão de embargos:
(...)
Dos excertos acima verifica-se que há a arguição de matéria autônoma quanto ao
alcance de decisão judicial em relação a créditos decorrentes exclusivamente da
incorporadora e não decorrente de créditos da incorporada, que não é de cunho
meramente probatório, pois requer fundamentos decisórios quanto aos efeitos na
incorporada e incorporadora, decorrentes da operação societária de incorporação.
Ocorre que a matéria: (Alcance de decisão judicial em relação a créditos decorrentes
exclusivamente da incorporadora e não decorrente de créditos da incorporada),
embora prequestionada, não há indicação de acórdão paradigma, situação que enseja
a negativa de seguimento, conforme disposição regimental (art. 68, 1§ 3o, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.002214/2003-06

Feita a ressalva acima, o Recurso Especial atende aos pressupostos básicos para o
exame da admissibilidade, a matéria foi prequestionada, posto que expressamente
enfrentada no voto-condutor do acórdão recorrido.
Os acórdãos paradigmas constam no sítio do CARF, preenchem os requisitos
regimentais de admissibilidade, sendo efetivamente de órgão colegiado distinto, não
foram reformados antes da propositura do recurso especial, tampouco contrariam
decisão que vincula o CARF.
Assim, estando atendidos os pressupostos regimentais relativos à matéria suscitada,
bem como quanto aos paradigmas indicados, passa-se à análise da divergência.
Análise da divergência
Compensação e equivalência a pagamento para fins de caracterização de denúncia
espontânea.
Acórdão n° 9303-006.011 (paradigma 1):
(...)
Das decisões contrapostas constata-se divergência jurisprudencial.
Verifica-se que o acórdão recorrido entendeu que além do fato de conceitualmente a
compensação tributária implicar no pagamento de tributo, referido instituto tornou-
se efetiva moeda para as empresas, sem a qual seria impossível arcar com a carga
tributária que lhes é imposta.
Ou seja, entendeu referido acórdão que a compensação tributária foi desenhada pela
lei para permitir o efetivo pagamento de tributos e isto não pode ser descartado na
interpretação do artigo 138 do CTN quando fala em "pagamento" como requisito
para a denúncia espontânea.
Conclui então referida decisão que na concepção já pacificada pela jurisprudência, a
denúncia espontânea exclui todas as penalidades que incidiriam sobre o montante
devido a título de imposto, logo nenhuma multa pode ser cobrada do sujeito passivo,
quando preenchidos os requisitos do artigo 138 do CTN, inclusive as multas
moratórias, que são espécie de multa punitiva, não sendo cabível a sua separação, e
muito menos sua cobrança diante do instituto da denúncia espontânea.
Já o acórdão paradigma decidiu que pagamento e compensação são formas distintas
de extinção do crédito tributário, conforme estabelece o art. 156, incisos I e II do
Código Tributário Nacional, ressaltando ainda a citada decisão que para o
pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ante as considerações acima restou caracterizada a divergência jurisprudencial,
visto enquanto o colegiado recorrido decidiu que a compensação tributária implica
pagamento do tributo, visto que o contribuinte que apura créditos e débitos,
apresentando PER/DCOMP está se adiantando à qualquer fiscalização no que diz
respeito àquele determinado débito tributário, efetuando seu pagamento por meio da
compensação, exatamente como apregoa a disciplina da denúncia espontânea e
merecendo, por isso, não sofrer as penalidades impostas pela lei pelo não pagamento
de tributo, o acórdão paradigma entendeu que a compensação é forma distinta da
extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja não homologação somente pode
atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), de modo que como
o instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante
do STJ demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou concomitantemente
à confissão da dívida, cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado
em atraso.
Acórdão no 1302-001.237 (paradigma 2):
(...)
Também com relação ao segundo acórdão paradigma, constata-se divergência
jurisprudencial, visto que referido acórdão, em situação fática similar à decisão
recorrida decidiu que não se há, pois, de pretender que os efeitos de um (pagamento)
sejam estendidos ao outro (compensação), logo no caso em que o contribuinte
promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito
em atraso na data da compensação.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: Compensação e equivalência a pagamento para fins
de caracterização de denúncia espontânea.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.002214/2003-06

Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que deve ser
negado seguimento ao recurso, uma vez que o acórdão recorrido “fundamentou sua decisão em
decisão já transitada em julgado em favor do contribuinte, não havendo espaço, no âmbito
administrativo, para uma análise diferente daquela exarada pelo Poder Judiciário, sendo
necessária a simples aplicação do quanto lá decidido”. Defende, ademais, a ocorrência de
denúncia espontânea no caso concreto.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento

O Recurso Especial interposto é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pois os
paradigmas contrapostos à decisão recorrida não guardam, com ela, a necessária similitude
fática. Explico.
Compulsando a decisão recorrida, observa-se que o Colegiado decidiu afastar a
denúncia espontânea pelo fato de ter reconhecido a existência de decisão judicial favorável ao
sujeito passivo. É o que se depreende da simples leitura da ementa daquela decisão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SOBREPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. UNICIDADE
DA JURISDIÇÃO.
Estando finalizada a discussão judicial sobre tema versado no processo
administrativo, inaplicável o instituto da concomitância, pois inexiste mais o seu
pressuposto: a possibilidade de decisões conflitantes. Porém, no âmbito
administrativo não há espaço para que se faça uma análise diferente daquela
exarada pelo Poder Judiciário, sendo necessária a simples aplicação do quanto
lá decidido. Não poderia ser diferente, afinal, a decisão judicial se sobrepõe à
decisão administrativa, em razão da unicidade da jurisdição adotada no
sistema brasileiro.

Como se vê, por simples técnica processual, o colegiado não aplicou a
concomitância, mas reconheceu a definitividade da decisão judicial e sua necessária observância
pela instância administrativa.
Observe-se, ainda, que o voto-condutor do aresto recorrido destaca a
peculiaridade do caso concreto, sublinhando, após longa exposição acerca dos efeitos da
compensação sobre o instituto da denúncia espontânea – argumentos de passagem (obter dictum,
ao meu ver -, que o Colegiado, mesmo que discorde da equivalência entre pagamento e
compensação para fins de denúncia espontânea, deve reconhecer o direito da recorrente, em face
da existência de decisão judicial definitiva. Eis os excertos do voto-condutor que evidenciam a
posição adotada pelo colegiado (destaquei algumas partes):

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.002214/2003-06

Por essas razões, entendo que assiste razão à defesa pelos fundamentos trazidos para
análise nessa instância administrativa, na mesma linha que tenho me manifestado
desde 2016 (vide Acórdão 3402-003.486).
Nesses autos, contudo, existe uma particularidade que faz com que o Colegiado
precise reconhecer o direito da Recorrente, mesmo na hipótese de não
concordar com o raciocínio supra exposto.
Isto porque a questão foi levada à apreciação do Poder Judiciário, que a julgou em
favor da Contribuinte, conforme noticiado pelo Memorando no
8/2018/SEORT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE (fls 610), dirigido à Senhora
Adriana Gomes Rêgo - Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
cujo objetivo vem evidenciado em sua folha de rosto, com os seguintes dizeres:
Para tratar de demandas da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará (PFN-CE)
relacionadas à ação ordinária no 0007267-11.2011.4.05.8100, ajuizada contra a
Fazenda Nacional por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ 51.423.747/0001-
93, incorporada, em março de 2012, por M DIAS BRANCO S. A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 07.206.816/0001-15, foi criado o dossiê no
10010.018115/1116-70.
Diversas demandas da PFN-CE foram tratadas no supramencionado dossiê, e a mais
recente trata de requerimento da promovente, em juízo, no sentido de que sejam
intimadas a PFN e a Receita Federal para que expeçam ofício junto aos processos
administrativos que relaciona, no caso 49 processos que se encontram no CARF ou
DRJ, para ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação judicial
supracitada, com vistas ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa moratória
sobre débitos objeto de compensação.
Analisando todas as pelas judiciais trazidas pelo referido Memorando, vemos que o
que resolveu o ponto foi a decisão de fls 681, proferida na execução contra a
Fazenda Pública na Ação de rito ordinário de no 0007267-11.2011.4.05.8100. Na
exposição dos fatos, o julgado esclarece os limites da controvérsia nos seguintes
dizeres:
(...)
Assim, não há espaço para que este Colegiado faça uma análise do alcance da
decisão judicial, nem mesmo que discorra o sobre os limites da coisa julgada
subjetiva e objetiva. Isto porque tal trabalho foi feito pelo próprio Poder Judiciário,
dando razão às alegações da defesa do presente processo administrativo, uma vez
que reconhece que a Receita Federal está impedida da cobrança de multa de mora
em compensações efetuadas sob o manto de denúncia espontânea.
Não poderia ser diferente, afinal, a decisão judicial se sobrepõe à decisão
administrativa, em razão da unicidade da jurisdição adotada no sistema
brasileiro.
Ressalte-se que estando finalizada a discussão judicial sobre tema versado no
processo administrativo, inaplicável o instituto da concomitância, pois inexiste mais
o seu pressuposto: a possibilidade de decisões conflitantes.
Dessarte, a Recorrente é pessoa jurídica amparada pela decisão transitada em
julgado proferida nos autos do Processo n. 0007267-11.2011.4.05.8100. Por
conseguinte, incabível a cobrança de multa de mora sobre os débitos
compensados espontaneamente, via transmissão de PER/DCOMPS.

Resta evidente, da leitura dos trechos transcritos, que a decisão recorrida se vale
da decisão judicial para afastar a multa moratória discutida nos autos.
Nesse contexto, não há que se falar em dissenso jurisprudencial: os acórdãos
paradigmas afastam a aplicação da denúncia espontânea por entenderem que a compensação não
se equipara ao pagamento, enquanto que o acórdão recorrido acolhe a denúncia espontânea pois
reconhece a prevalência da decisão judicial definitiva sobre o julgamento administrativo.

Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.002214/2003-06

Saliente-se que, mesmo que a decisão recorrida tivesse se valido de dois
fundamentos, isto é, tanto do argumento de sobreposição da decisão judicial quanto da
equivalência entre compensação e pagamento, ainda assim o recurso especial não deveria ser
conhecido, uma vez que o argumento inatacado pela recorrente – prevalência da decisão judicial
- é suficiente para a manutenção da decisão recorrida, esvaziando-se completamente a utilidade
do recurso especial.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 934
DF CARF MF
Original